Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATA GLAUCIANE ANTUNES SOARES BORGES, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, a autora alegou que foi candidata em concurso da Polícia Militar do Distrito Federal e foi eliminada no teste de aptidão física, cuja execução reputou irregular. Como causa de pedir, alegou que os requisitos para aprovação no teste de corrida teriam sido alterados sem justificativa e em medida de discriminação de gênero, por, supostamente, utilizar critérios mais rigorosos para as mulheres. Alegou ainda que a pista utilizada teria metragem superior à medida pela Banca Examinadora e que a raia interna não teria condições seguras de uso, razão porque as candidatas teriam sido orientadas a utilizarem as demais raias. Nas razões recursais, alterou o fundamento do pedido e alegando que foi eliminada sem justificativa clara, que obteve êxito em todas as modalidades e que a distância medida em sua prova de corrida não corresponderia à realidade; que foi prejudicada em razão do posicionamento na pista e em razão do grande número de concorrentes realizando a prova simultaneamente. Diante da alteração da causa de pedir, em eventual inovação recursal, foi facultado à recorrente se manifestar. Sobreveio manifestação em que juntou novas razões recursais e no intuito de se adequar à causa de pedir deduzida na origem (ID 59464162). É o relatório. Decido. Inicialmente, a agravante deduziu razões dissociadas da causa de pedir na origem e em evidente inovação recursal. Instada a se manifestar, protocolou petição de interposição de agravo de instrumento e respectivas razões. Reza o art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Após a intimação para se manifestar acerca de vício processual que poderia ensejar o não conhecimento do agravo, a recorrente anexou nova petição de interposição do agravo de instrumento e respectivas razões. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação. Dessa forma, protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar ou alterar seu objeto. Pelo despacho inicial, foi facultado à parte se manifestar na forma do artigo 10o, do Código de Processo Civil, em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório e, especialmente, ante a determinação de ouvir as partes antes de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública. O objetivo da oitiva prévia da agravante é dar a oportunidade de esclarecer os fatos, apontando-se eventual erro de avaliação, sem, contudo, significar a reabertura de prazo para interposição do recurso. O protocolo de nova petição de interposição do agravo de instrumento e respectivas razões não sana a irregularidade anterior, máxime ante a preclusão consumativa. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator